Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-06.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800626-06.2021.8.14.0124

APELANTE: CICERO FREITAS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da lei nº 11.343/06). Delito de menor potencial ofensivo. Competência das turmas recursais criminais. Incompetência do tribunal de justiça para o julgamento. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para o julgamento do recurso de apelação em crime de menor potencial ofensivo, julgado por juízo investido na jurisdição do Juizado Especial Criminal, pertence ao Tribunal de Justiça ou às Turmas Recursais Criminais.

III. Razões de decidir

3. O art. 9º do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará atribui à Turma Recursal Criminal a competência para julgar apelações contra sentenças proferidas por juízos que atuam na jurisdição do Juizado Especial Criminal.

4. Diante da incompetência do Tribunal de Justiça para o julgamento da apelação, impõe-se o não conhecimento do recurso, com declínio da competência para a Turma Recursal Criminal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido. Competência declinada para uma das Turmas Recursais Criminais.

Tese de julgamento
: “1. A competência para o julgamento de apelação contra sentença proferida por juízo investido na jurisdição do Juizado Especial Criminal, em delito de menor potencial ofensivo, pertence às Turmas Recursais Criminais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 61; Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado do Pará, art. 9º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO, E DECLINAR A COMPETÊNCIA PARA UMA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CÍCERO FREITAS SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou à
pena educativa de advertência sobre os efeitos das drogas
, pela prática da conduta capitulada no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que na data de 22.08.2021, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, narrando que o acusado estaria vendendo droga na cidade. Dirigindo-se ao local indicado, encontraram o veículo indicado e, ao abordar o acusado, ele reconheceu a propriedade do carro. Em vistoria, foi encontrada, no interior do veículo, uma pequena quantidade de maconha e cocaína. Na Delegacia, o acusado negou que a droga seja sua, destacando, no entanto, que era usuário.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega
a nulidade da busca pessoal e veicular
, argumentando que a abordagem policial ocorreu sem fundada suspeita, baseando-se exclusivamente em denúncia anônima, o que violaria o art. 244 do CPP. Sustenta que
a obtenção das provas foi ilícita e requer a absolvição do réu por insuficiência de provas
.

Pede, ainda,
sejam afastados todos os efeitos penais decorrentes da condenação pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06
, eis que
o Tema 506/STF
declarou a inconstitucionalidade da atribuição de efeitos penais à posse de maconha para consumo pessoal.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Antes de adentrar o mérito do presente recurso, analisando detidamente os autos, verifica-se que
esta 1ª Turma de Direito Penal não detém a competência para apreciar e julgar o presente recurso.

Considerando que o presente feito apura a suposta prática da conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06 – considerada de menor potencial ofensivo, ao qual foi adotado o procedimento previsto na Lei n.º 9.099/95 desde o início, tendo sido, inclusive, lavrado TCO, designada audiência preliminar (ao qual o réu não compareceu) – sendo a sentença condenatória exarada por Juízo de Vara Única investido, todavia, de jurisdição para o processamento de feitos afetos ao Juizado Especial,
a competência para apreciação do presente apelo é das Turmas Recursais Criminais
,
ex vi
do disposto no art. 9º do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará,
verbis
:

Art. 9º. Compete à Turma Recursal:

I - julgar:

(...)

b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime;

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI 11.343/06) - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO - COMPETÊNCIA DECLINADA. -Em se tratando de delito de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima cominada não é superior a dois anos, a competência para o julgamento do recurso de apelação é da Turma Recursal do Juizado Especial Criminal.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.400223-4/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 12/11/2024)

APELAÇÃO – CONTRAVENÇÃO PENAL (ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTRUÇÃO DENTRO DO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACOLHIMENTO. 1. Considerando que o magistrado "a quo" sentenciou o feito investido da jurisdição do Juizado Especial, compete à Turma Recursal analisar o recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJPA - 8069938, 8069938, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do presente recurso, e DECLINO da competência, determinando a redistribuição do feito para uma das Turmas Recursais Criminais, órgão competente para o processamento e julgamento do apelo.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025